Tribunal: STF
Processo: RHC 53012
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
1. AÇÃO PENAL POR CRIME FALIMENTAR. 2. DENUNCIA APTA. 3. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SE ACUSAR O RÉU. ARGUMENTO
IMPROCEDENTE. 4. A EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO E ATÉ MESMO O
ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA NÃO IMPEDEM SE INSTAURE, NEM PREJUDICAM A
AÇÃO PENAL POR CRIME FALIMENTAR. 5. COD. DE PROC. PENAL, ART. 507,
LEI DE FALÊNCIAS, ART. 199, PAR ÚNICO. 6. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.